Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CRIME IMPEDITIVO. CONCURSO FORMAL. INDIVISIBILIDADE DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.790/2025, ao reconhecer a ausência de cumprimento da fração mínima de 2/3 da pena referente a crime impeditivo, sustentando a defesa a possibilidade de cisão do concurso formal para obtenção do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é admissível a cisão do concurso formal para fins de cálculo do requisito objetivo para concessão de indulto e comutação de pena; (ii) estabelecer se, havendo crime impeditivo, o requisito temporal deve incidir sobre a pena unificada resultante da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto e a comutação de pena constituem prerrogativas do Presidente da República e devem observar estritamente os requisitos fixados no Decreto n. 12.790/2025.
4. O decreto estabelece rol taxativo de crimes impeditivos e condiciona a concessão do benefício ao cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao delito impeditivo.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores afirma que a existência de crime impeditivo impede a concessão do benefício enquanto não cumprida a fração exigida da pena correspondente.
6. A pena fixada em concurso formal constitui unidade jurídica indivisível para fins de execução penal, não sendo admitida sua fragmentação para aplicação de critérios distintos.
7. A cisão do concurso formal implica indevida combinação de regimes jurídicos e viola o princípio da legalidade.
8. O decreto deve ser interpretado em consonância com o título executivo, de modo que a pena unificada serve como base para os marcos executórios.
9. Não há interpretação extensiva in malam partem, pois a decisão aplica estritamente os critérios previstos no decreto presidencial.
10. No caso concreto, o apenado não cumpriu a fração mínima de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, inviabilizando a concessão das benesses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de crime impeditivo exige o cumprimento da fração mínima prevista em decreto presidencial como condição para concessão de indulto ou comutação de pena.
2. A pena resultante de concurso formal constitui unidade indivisível, sendo vedada sua cisão para fins de obtenção de benefícios na execução penal.
3. O requisito temporal do Decreto n. 12.790/2025 deve ser aferido com base na pena unificada fixada no título executivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIII, e art. 84, XII; Decreto n. 12.790/2025, arts. 1o e 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2024; STJ, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024.